Tribunal: TJMT
Processo: 1008973-07.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008973-07.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), EDIOMAR BEZERRA DA SILVA - CPF: 030.530.621-94 (AGRAVADO), DANIEL HENRIQUE BRANDAO ALMEIDA - CPF: 961.649.646-87 (ADVOGADO), CLARISSA GARCIA DE ARAUJO BRANDAO - CPF: 000.962.866-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DE CRÉDITO RURAL – ALONGAMENTO DA DÍVIDA – DIREITO DO CONSUMIDOR DESDE QUE PREENCHIDOS OS REQUISITOS – PEDIDO ADMINISTRATIVO – COMPROVAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o Verbete Sumular n. 298 do STJ, “o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei.”

Apesar do mencionado entendimento, a prorrogação do crédito rural não é medida automática, sendo necessário pedido administrativo do devedor para o Banco, bem como o preenchimento dos requisitos dispostos no Manual de Crédito Rural (MCR).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Banco do Brasil S.A., contra a decisão prolatada pela Juíza de Direito da 1a Vara da Comarca de Colíder, que, nos autos da
Ação Declaratória de Prorrogação Compulsória de Contratos Rurais com Pedido de Tutela Provisória de Urgência de Natureza Antecipada
n. 1002554-75.2023.8.11.0009, deferiu parcialmente a tutela de urgência e determinou o alongamento da dívida rural do Recorrido, até a resolução da ação,
sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 (trinta) dias.

Inconformado, o Banco agrava e alega, em suas razões recursais, que os requisitos autorizadores para concessão da tutela antecipada,
inaudita altera pars,
não foram preenchidos, pois não há urgência, tampouco evidência de dano iminente ao Agravado.

Ademais, sustenta que a decisão recorrida afronta o § 2o do artigo 300 do Código de Processo Civil, o que impõe sua reforma.

Diante do exposto, requer o provimento do recurso, a fim de que a decisão seja reformada, para indeferir o pedido de prorrogação da dívida.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, nos termos da decisão de id. 209345153.

O Recorrido apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 212767170).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o Banco do Brasil S.A. insurge-se contra a decisão prolatada pela Juíza de Direito da 1a Vara da Comarca de Colíder, nos autos da
Ação Declaratória de Prorrogação Compulsória de Contratos Rurais com Pedido de Tutela Provisória de Urgência de Natureza Antecipada
n. 1002554-75.2023.8.11.0009.

Na ocasião, a Magistrada de 1o grau deferiu parcialmente a tutela de urgência e determinou o alongamento da dívida rural do Recorrido, até a resolução da ação, nos seguintes termos:

“[...]

O autor requer a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada de forma liminar, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Para concessão da tutela provisória de urgência, necessário que estejam presentes os requisitos exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

Entende-se como
fumus boni iuris
um sinal ou indício de que o direito pleiteado de fato existe. Por outro lado, o
periculum in mora
resume-se pelo receio que a demora da decisão judicial cause um dano grave ou de difícil reparação ao bem tutelado, frustrando por completo a apreciação ou execução da ação principal.

Além dos requisitos apontados pelo CPC, a matéria em questão, de pretensão de alongamento de dívida oriunda de crédito rural, exige requisitos próprios, conforme estabelecidos no Manual de Crédito Rural no 695, de 07 de julho de 2021 em seu item 4, Seção reembolso:

4 - Fica a instituição financeira autorizada a prorrogar a dívida, aos mesmos encargos financeiros pactuados no instrumento de crédito, desde que o mutuário comprove a dificuldade temporária para reembolso do crédito em razão de uma ou mais entre as situações abaixo, e que a instituição financeira ateste a necessidade de prorrogação e demonstre a capacidade de pagamento do mutuário: (Res CMN 4.883 art 1o; Res CMN 4.905 art 1o)

a) dificuldade de comercialização dos produtos; (Res CMN 4.883 art 1o)

b) frustração de safras, por fatores adversos; (Res CMN 4.883 art 1o)

c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações. (Res CMN 4.883 art 1o)

Assim, para que possa pleitear o alongamento da dívida, deverá o interessado demonstrar a ocorrência de pelo menos uma das seguintes situações: a) dificuldade de comercialização dos produtos; b) frustração de safras, por fatores adversos; c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações.

No caso dos autos, evidencia-se a comprovação da dificuldade de comercialização dos produtos, frustação de safras, bem como, eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações.

De fato, conforme se observa no Laudo Técnico emitido assinado pelo Engenheiro Agrônomo Eduardo Pereira da Silva Júnior (id. 137764704), o requerente sofreu queda brusca em sua receita obtida, concluindo que
“Sítio Águia de Fogo, no período de 2014 a 2023, analisados pelo presente laudo para atividade da pecuária de leite por pressão do custo de produção que associado à quebra de produção impactou negativamente o desempenho produtivo da atividade e sua recuperação econômica; redução de receitas no período pandêmico (pandemia de covid-19); e pela perda de animais dentro do sistema produtivo que afetou no médio e longo prazo a projeção de receitas da atividade analisada”.

Conforme constatado no referido laudo, para atividade da cria, foco do sistema da propriedade analisada, o Sítio Águia de Fogo vivenciou dentro do período analisado a ocorrências de fatores que influenciaram o desempenho produtivo da atividade de forma negativa. A ocorrência de secas e estiagens ano após ano dificultou o manejo do sistema produtivo e levou a redução da produção, além da ocorrência de perdas de animais de produção. Ainda, os insumos utilizados na atividade são balizados pelo preço do dólar, com alta o custo de produção consequentemente foi afetado no mercado interno. Verifica-se que no período entre 2020 e 2022 foi o qual o preço da moeda teve sua maior cotação na série analisada. Além disso, dentro do período analisado pelo presente laudo foi observado ainda que houve necessidade de venda de animais abaixo de preço de mercado para realização de adaptações do sistema produtivo e compra de ração para atender os animais remanescente. Apesar da região períodos de seca constantes, as ocorrências pontuais ao longo do período analisado obrigaram o produtor a vender animais e por vezes readequar o sistema. Essa condição leva a redução de produção e por consequência a redução de receitas. Além disso, a perda de animais impactou de forma significativa a atividade no longo prazo.

Portanto, por certo que se pode entender como frustrada a safra, bem como, comprovada a dificuldade de comercialização dos produtos, preenchendo, assim, o requisito exigido pelo Manual de Crédito Rural referente à comprovação de frustração da safra e comercialização de produtos, o que traz repercussões na sua capacidade financeira para quitar o débito.

Em que pese a comprovação de parte dos requisitos exigidos, o manual de crédito rural, de forma explícita, condiciona, ainda, o alongamento da dívida à que a instituição financeira
ateste a necessidade de prorrogação
, como também a capacidade de pagamento do mutuário, contudo, sobressai dos documentos anexados aos autos que a parte-autora efetuou pedido formal de prorrogação do débito rural, porém, não obteve resposta da instituição financeira (id. 137764705).

Ademais, a Súmula n. 298 do Superior Tribunal de Justiça é categórica ao dispor que "o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor, nos termos da lei".

Além do mais, os documentos constantes dos autos, como já dito, demonstram, por ora, a presença dos requisitos legais e fáticos estabelecidos pela Lei n. 9.138/95, e evidenciam a escassez de chuvas na região, aliado à crise no setor produtivo, a prejudicar o desenvolvimento das suas atividades rurais e comercialização dos seus produtos.

Por conseguinte, possível constatar-se, em juízo de cognição sumária, que o adimplemento das prestações da operação em litígio tornou-se bastante onerosa para o requerente.

Nesta primeira análise perfunctória do feito, depreende-se a probabilidade de o autor fazer jus à prorrogação da dívida rural contraída, conforme assegurado pela lei e regulamentação pertinente.

No que tange ao segundo pedido, não há que se falar na impossibilidade de o requerido não inserir o nome do autor nos cadastros de inadimplência ou de retirá-los, visto que, a mera propositura de ação revisional de contrato não possui o condão de elidir a mora, sendo que este afastamento só ocorre com o depósito integral das parcelas avençadas, consoante dispõe a Súmula 380 do STJ.

Por sua vez, é inequívoco o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ou o risco ao resultado útil do processo, advindos da demora na outorga de tutela jurisdicional, haja vista os notórios prejuízos que a negativação da dívida poderá causar ao demandante, a exemplo do impedimento de obtenção de crédito no mercado para desenvolvimento regular da atividade rural.

Ante o exposto, sempre frisando o caráter provisório, precário e contemporâneo (atualidade) desta decisão,
DEFERE-SE PARCIALMENTE o pedido de tutela antecipada
, determinando-se a prorrogação do débito rural pelo requerente, até o final da demanda, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 (trinta) dias. [...].” (Destaques do original).

Com efeito, denota-se dos autos de origem que o Agravado ajuizou a mencionada ação, sob o argumento de que preenche os requisitos para alongamento da dívida oriunda de crédito rural, conforme previsto no Manual de Crédito Rural n. 695, de 7 de julho de 2021, quais sejam:
a) dificuldade de comercialização dos produtos; b) frustração de safras, por fatores adversos; c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações.

Nos termos da fundamentação da decisão recorrida, há elementos suficientes nos autos que demonstram de plano tais requisitos, inclusive, o Laudo Técnico subscrito pelo Engenheiro Agrônomo, Eduardo Pereira da Silva Júnior, atesta toda a dificuldade enfrentada pelo Sítio Águia de Fogo, no exercício da atividade de pecuária de leite, consistente na redução de receita durante o período da Pandemia do Covid-19 e perda de animais daquele sistema produtivo.

Além disso, a decisão objurgada encontra-se fundamentada no Verbete Sumular n. 298 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:
O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei.

Sabe-se que apesar de o alongamento de dívida decorrente de crédito rural não ser faculdade da Instituição Financeira, não é medida automática, já que se faz necessário pedido administrativo do devedor para o Banco, bem como o preenchimento dos requisitos dispostos no Manual de Crédito Rural (MCR). Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO EXECUÇÃO DE TITULO - EMBARGOS A EXECUÇÃO - TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO EXECUÇÃO -
ALONGAMENTO DA DÍVIDA - REQUISITOS
- ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO DO NOME - REQUISITOS PREENCHIDOS.

A tutela de urgência deve ser deferida quando for demonstrada a "probabilidade do direito" e o "perigo de dano" ou o "risco ao resultado útil do processo" (art. 300 do CPC).

O direito ao alongamento da dívida de crédito rural depende do preenchimento das condições estabelecidas no Manual de Crédito Rural (MCR) e da prévia postulação administrativa.

Conforme entendimento do STJ a pendência da apreciação, pelo Judiciário, de pedido de alongamento de dívida rural, determina a suspensão da execução, cuja extinção só será determinada após o trânsito em julgado da sentença que determina a prorrogação do empréstimo. Nessa perspectiva, considerando a suspensão do feito executório, a garantia da dívida e, ainda, a possibilidade de prorrogação do débito, não há, nesta sede de cognição sumária do feito, que falar em inadimplência. Recurso provido. (TJMG. RAI: 10000221944960001. Órgão Julgador: 20a Câmara Cível. Relator: Des. Manoel dos Reis Morais. Julgamento: 30/11/2022. Publicação: 02/12/2022). [Sem negrito no original].

Nesse sentido, há julgado desde sodalício. Confira:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE DÍVIDAS C/C REVISIONAL DE CONTRATOS – ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Para o deferimento da tutela de urgência antecipatória é necessário o preenchimento dos dois requisitos dispostos no artigo 300 da codificação processual civil, sendo eles: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei. Súmula 298 do STJ. (RAI 1002627-40.2024.8.11.0000. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Privado. Relator: Des. João Ferreira Filho. Julgamento: 21/05/2024. Publicação: 27/05/2024).

Verifica-se dos autos de origem que o Agravado apresentou pedido administrativo de prorrogação do débito, conforme documento de id. 137764705 (ProceComCiv 1002554-75.2023.8.11.0009).

Além disso, ao contrário do que alega o Agravante, os requisitos para concessão da tutela de urgência foram devidamente preenchidos, não lhe assistindo razão quando pugna pela reforma da decisão que se encontra em perfeita harmonia com o ordenamento jurídico pátrio.

Forte nesses argumentos,
NEGA-SE

PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco do Brasil S.A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2024